Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-40.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-40.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IENELI CELI GONCALVES DALTRO e outros

Advogado(s)
:
ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. ESTADO DEVE RESSARCIR. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Ieneli Celi Gonçalves Daltro e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez. A autora discorda do Laudo Pericial, insistindo na existência de incapacidade laborativa e na impossibilidade de reabilitação profissional. O INSS, por sua vez, busca o ressarcimento dos valores adiantados para pagamento dos honorários periciais, à luz do Tema nº 1.044 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao benefício previdenciário acidentário diante da alegada incapacidade laboral e da impossibilidade de reabilitação profissional; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia deve ressarcir o INSS pelos honorários periciais adiantados, tendo em vista a aplicação do Tema nº 1.044 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo Pericial atesta a incapacidade total da autora apenas para a função anteriormente exercida, com possibilidade de reabilitação para outras atividades que demandem menor nível de atenção e concentração, não preenchendo os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para concessão de aposentadoria por invalidez.

O perito judicial afirma que as doenças da autora (artrite reumatoide e episódios depressivos) não têm nexo causal com o trabalho exercido, descaracterizando a natureza acidentária da incapacidade, o que inviabiliza a concessão do auxílio-doença acidentário nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

A jurisprudência consolidada reconhece que, ausente o nexo etiológico e não havendo outros elementos capazes de infirmar a conclusão do perito judicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Em relação aos honorários periciais, nas ações acidentárias em que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça e sucumbe na demanda, cabe ao Estado o ressarcimento dos valores adiantados pelo INSS, conforme tese firmada no Tema nº 1.044/STJ.

A Resolução TJBA nº 17/2019 impõe limites à fixação dos honorários periciais a serem ressarcidos, os quais devem ser observados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora improvido.

Recurso do INSS parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade laboral parcial, sem comprovação de nexo causal com o trabalho, não autoriza a concessão de benefício acidentário.

O Estado deve ressarcir o INSS pelos honorários periciais adiantados nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, for sucumbente, nos termos do Tema nº 1.044/STJ.

O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não infirmado por outras provas idôneas, prevalece como elemento decisivo na análise da incapacidade laborativa e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 129, parágrafo único; CPC, art. 156; Resolução TJBA nº 17/2019, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.044, REsp 1.823.402/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2020; TJ-BA, APL: 8004961-34.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 07.09.2020; TJ-BA, APL: 0322630-76.2011.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.10.2022; TJ-BA, APL: 8004035-77.2020.8.05.0250, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.11.2022; TJ-BA, APL: 8007634-92.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelações Cíveis simultâneas
n
.
8000056-40.2017.8.05.0080
,
em que figuram como
Apelante/Apelado
IENELI CELI GONCALVES DALTRO

e INSS
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO D
A
AUTOR
A

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO INSS
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04